Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. VEÍCULO. FALHA. PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. INSUFICIÊNCIA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos materiais e reparação por morais por ausência de suporte fático capaz de demonstrar nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório demonstra falha na prestação do serviço de manutenção automotiva apta a ensejar reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de inversão do ônus da prova e de impugnação quanto ao ponto impôs a análise do recurso conforme a distribuição ordinária do ônus probatório, qual seja, aquela que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
4. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe.
5. A prova oral requerida é insuficiente para demonstrar o nexo entre o serviço prestado e o dano ocasionado no veículo.
6. A ausência de relatório técnico ou prova pericial impede a atribuição de responsabilidade, porquanto a natureza técnica do vício exige conhecimento específico apto à elucidação dos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ausência de prova técnica mínima impede reconhecer a alegada falha na prestação do serviço e afasta responsabilização por danos morais e materiais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.